Tribunal: TJDFT
Processo: 0752293-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752293-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. C. N. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da sentença nos autos da origem (ID 22847529). Aguarde-se o decurso do prazo para a manifestação da Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora